Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de pedido de liminar, “initio litis” e “inaudita altera parte”, formulado por RUBENS FERREIRA DIAS, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno.
Pois bem, conforme consta no acórdão, esta Desembargadora, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, participou do julgamento na condição de vogal.
Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT, “os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça.”
Ante o exposto, remetam-se os autos à Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça